Tribunal: TJDFT
Processo: 0707198-04.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DA PASSAGEM AÉREA EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19). DISPONIBILIZAÇÃO DOS VOUCHERS – MOROSIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores que se insurgem contra sentença que negou os seus pedidos de indenização a título de dano moral, em razão da morosidade na disponibilização dos créditos referentes a taxas de embarque, quando do cancelamento dos voos por conta da pandemia.
2. Em apertada síntese, alegam os autores terem adquirido passagens aéreas partindo de São Paulo (GRU) a Lisboa (LIS), com escala em Portugal (OPO) no dia 30/05/2020, com retorno previsto para o dia 14/08/2020 (ID 34077871). Solicitaram o cancelamento das passagens aéreas em razão do agravamento da pandemia, o que foi prontamente atendido com a restituição das milhas e a disponibilização de vouchers referente a taxas de embarques. Posteriormente, adquiriram passagens aéreas para voar de Brasília (BSB) a Inglaterra (LHR), com escala em Lisboa (LIS), no dia 30/05/21. Novamente, solicitaram o cancelamento das passagens aéreas, em razão do fechamento das fronteiras. Nesse caso, foi-lhes disponibilizado as milhas, porém os créditos com relação a taxas de embarques não. Alegam exaustivas tentativas para a expedição dos vouchers, todas sem sucessos. Por fim, informam que emitiram novas passagens, mas tiveram que arcar com os valores das taxas de embarque, consistentes em exatos R$ 1.445,82. Pedem a reparação do dano material e moral.
3. Sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a requerida a pagar aos autores o valor de R$ 1.382,64 a título de reparação dos danos materiais.
4. Notório que houve um motivo de força maior em decorrência da pandemia da Covid-19, com o fechamento de aeroportos e cancelamento de voos, causando o desmantelamento de toda a malha aérea. Contudo, essa excepcional situação não pode justificar o mau serviço, informações insuficientes ou a demora no atendimento do consumidor em seus direitos. Por essa razão, mostrou-se justo e adequado o decreto judicial que condenou a companhia aérea a restituir aos autores o valor de R$ 1.382,64.
5. A despeito dos incontestes aborrecimentos experimentados pelos autores (informação insuficiente acerca da disponibilização dos vouchers; demora no atendimento com vistas à resolução da controvérsia; insuficiente auxílio material prestado), não exsurge justa causa à condenação pelos danos extrapatrimoniais, porquanto não se desincumbiram do ônus de comprovar qualquer mácula a sua dignidade e honra, muito menos que tenham sido submetidos a situação vexatória ou a constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade. A demora no atendimento dos pleitos dos autores, embora inadequada, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
6. Dado o contexto fático probatório, tenho como certo que a situação dos autos se contém no mero descumprimento contratual, sem a caracterização como dano passível de indenização. Por conseguinte, impõe-se a manutenção da improcedência da condenação por danos morais.
7. Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor da condenação.